Tribunal: TJSP
Processo: 1009919-31.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Imissão de posse. Falta de interesse processual. Sentença extintiva. Irresignação. Desacolhimento. Prova documental de que os demandados não mais residiam no imóvel objeto dos autos, adquirido em leilão. Necessidade do ajuizamento da demanda não evidenciada. Interesse de agir ausente. Extinção mantida.

Honorários advocatícios. Fixação no percentual de 10% do valor da causa (R$ 313.200,00).

Ementa:
Imissão de posse. Falta de interesse processual. Sentença extintiva. Irresignação. Desacolhimento. Prova documental de que os demandados não mais residiam no imóvel objeto dos autos, adquirido em leilão. Necessidade do ajuizamento da demanda não evidenciada. Interesse de agir ausente. Extinção mantida.

Honorários advocatícios. Fixação no percentual de 10% do valor da causa (R$ 313.200,00). Excesso que se reconhece. Ação extinta sem apreciação do mérito. Fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) que se afigura mais consentânea à vista do elevado valor da causa, a bem de evitar-se arbitramento desarrazoado e incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Redução plausível (R$ 10.000,00). Sentença reformada.

Pleito indenizatório deduzido pela ré-reconvinte. Sentença de improcedência. Inconformismo. Insubsistência. Danos morais. Ajuizamento de demanda judicial. Fato inerente à vida social. Direito constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXIV e XXXV, da CF). Meros tédios, aborrecimentos ou mesmo desconfortos que são insuscetíveis de gerar rasura à personalidade civil. Banalização do dano moral que deve ser evitada.

Honorários contratuais. Pleito de ressarcimento. Descabimento. Verba oriunda de negócio jurídico não entabulado pela parte adversa. Postulante que, ademais, não fora vencedora na lide. Inviabilidade de aferir-se a reparação real e integral de dano sofrido na dicção do art. 944 do Código Civil (princípio da restitutio in integrum). Improcedência mantida. Precedentes. Verba honorária adequadamente fixada. Recursos dos autores parcialmente provido. Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009919-31.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SERGIO ROMANO e ZILDA PEREIRA CARDOSO ROMANO, é apelada/apelante
ALESSANDRA CAMUNHA BOTTARI (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado GLAUCO
DE FREITAS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial provimento
ao recurso dos autores apenas para reduzir a verba honorária, ora fixada por
equidade, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negaram provimento ao apelo da
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
2
Voto no 28.622
Apelação no 1009919-31.2016.8.26.0003
Comarca: São Paulo (5a VC do Foro Regional III - Jabaquara)
Ação: Imissão de posse
Apelantes: Sérgio Romano e Zilda Pereira Romano; Alessandra
Camunha Bottari
Apelados: Glauco de Freitas Moreira e outros
Imissão de posse. Falta de interesse processual.
Sentença extintiva. Irresignação. Desacolhimento.
Prova documental de que os demandados não mais
residiam no imóvel objeto dos autos, adquirido em
leilão. Necessidade do ajuizamento da demanda
não
evidenciada.
Interesse
de
agir
ausente.
Extinção mantida.
Honorários advocatícios. Fixação no percentual de
10% do valor da causa (R$ 313.200,00). Excesso
que se reconhece. Ação extinta sem apreciação do
mérito. Fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC)
que se afigura mais consentânea à vista do elevado
valor da causa, a bem de evitar-se arbitramento
desarrazoado e incompatível com o trabalho
desenvolvido no processo. Redução plausível (R$
10.000,00). Sentença reformada.
Pleito indenizatório deduzido pela ré-reconvinte.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo.
Insubsistência. Danos morais. Ajuizamento de
demanda judicial. Fato inerente à vida social.
Direito constitucionalmente assegurado (art. 5o,
XXXIV
e
XXXV,
da
CF).
Meros
tédios,
aborrecimentos ou mesmo desconfortos que são
insuscetíveis de gerar rasura à personalidade civil.
Banalização do dano moral que deve ser evitada.
Honorários contratuais. Pleito de ressarcimento.
Descabimento. Verba oriunda de negócio jurídico
não entabulado pela parte adversa. Postulante que,
ademais, não fora vencedora na lide. Inviabilidade
de aferir-se a reparação real e integral de dano
sofrido na dicção do art. 944 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
3
(princípio da restitutio in integrum). Improcedência
mantida.
Precedentes.
Verba
honorária
adequadamente fixada. Recursos dos autores
parcialmente provido. Apelo da ré desprovido.
Da respeitável sentença que julgou extinta a
ação de imissão na posse, sem julgamento de mérito, em razão da
falta de interesse processual, bem como julgou improcedente a
reconvenção (fls. 379/381), apelam as partes (fls. 383/387 e 388/403)
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais sustentam os
autores, em síntese, que:
a) não tinham conhecimento de que os
requeridos estavam divorciados, nem mesmo que não mais residiam
no local;
b) no imóvel havia alguns pertences, inclusive
cortinas; foram orientados e verificaram que os requeridos tinham
ainda um recurso contra o banco referente ao imóvel em questão,
razão pela qual outra alternativa não lhes restou senão chamá-los em
juízo;
c) não poderiam acionar a instituição financeira,
vez que ainda havia vestígios do antigo morador do imóvel e nenhum
dos vizinhos soube informar se lá estavam ou não;
d) não podem ser julgados por excesso de
zelo, pois agiram com boa-fé e diligência, desejando cumprir a lei;
e) jamais tiveram a intenção de prejudicar a
imagem dos requeridos, mas apenas de ter conhecimento da
manifestação dos réus;
f) os honorários devem ser estabelecidos com
moderação, mas sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
4
certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade da
profissão; g) a causa em questão não guarda
complexidade, não houve necessidade de deslocamento do
profissional e, apesar de se tratar de bem imóvel, não exigiu grandes
esforços e trabalho por parte dos procuradores;
h) a verba honorária deverá ser fixada em valor
fixo monetário e não percentual. Requerem o provimento do apelo
(fls. 383/387).
Recurso preparado e respondido (fls. 423/440 e
441/454).
Apela a ré-reconvinte Alessandra Camunha
Bottari, salientando, em síntese, que:
a) a r. sentença deve ser reformada, a fim de
que se adeque a real extensão dos danos experimentados, no que
tange à culpa exclusiva dos apelados pela indenização pelo prejuízo
moral e material;
b) mesmo estando na posse da liminar, os
apelados insistiram na sua citação a fim de que, sem que estivessem
no imóvel, arcassem com as custas e honorários sucumbenciais;
c) não foram consideradas as situações pelas
quais passou, tais quais: o grau de conhecimento do citado, o teor da
citação, o dia em que foi feita a citação e sua presença (ou não) no
ato citatório;
d) a citação foi realizada em um sábado, em
horário em que recebia visitas em sua residência, e sequer pôde
apresentar testemunhas, tendo os apelados insistido no ato de
chamamento cientes de que não se encontrava no imóvel objeto da
lide;
e) o agravo à sua imagem restou evidenciado,
inclusive porque reside em condomínio e o primeiro a saber da
citação indevida foi o porteiro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
5
f) o dano moral se consubstanciou na aflição e
na mácula e agravamento à sua imagem, além da necessidade de
busca por advogado, na incerteza da espera e angústia aguardando
uma solução;
g) não habitava mais o imóvel há dois anos, ou
seja, antes de o imóvel ir a leilão e arremate pelos apelados e, por
óbvio, antes do ajuizamento da presente ação;
h) os honorários contratuais deverão ser
indenizados, tendo em vista que sofreu dano material comprovado
com a contratação de profissional para sua defesa, considerando a
insistência dos apelados para que arcasse com o ônus do processo;
i) incide à hipótese o art. 395 do Código Civil,
pelo qual se imputa ao devedor a responsabilidade por todas as
despesas a que der causa;
j) não deu causa à propositura da ação, menos
ainda pode ser culpada pela insistência dos apelados em buscar
ressarcimento, devendo ser indenizada na integralidade dos danos
experimentados;
k) a fixação da verba honorária deve ser
condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa,
remunerando adequadamente o labor profissional, não apequenando
o trabalho desenvolvido;
l) a verba sucumbencial deverá ser majorada
para o montante de 20% sobre o valor da causa em prol de cada
causídico. Pede o provimento (fls. 388/403).
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
416/422).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
6
Do recurso dos autores
Trata-se de ação de imissão na posse pela
qual os demandantes alegam ter adquirido o imóvel residencial objeto
da matrícula no 207586 em um leilão, mas souberam que se
encontrava ocupado, tentando, sem êxito, contato com os requeridos
proprietários e moradores anteriores. Tal motivara a propositura da
demanda.
Conquanto constatado o abandono do aludido
bem (fls. 100), os autores insistiram no julgamento pelo mérito e na
condenação dos demandados no pagamento de custas e honorários
(fls. 106).
Sobreveio a extinção do feito, por falta de
interesse processual, razão do inconformismo.
Pois bem.
Malgrado
o
inconformismo,
carecem
os
autores de interesse de agir.
Na peculiaridade dos autos, emerge da prova
documental que a corré passou a residir em outro local a partir de
17/12/2014 (fls. 149/153), bem como que o corréu também já morava
em outro imóvel, desde 25/11/2015 (fls. 365/370), tendo ambos
comprovado endereços distintos daquele referente ao imóvel
adquirido pelos autores da instituição financeira, antiga credora
fiduciária.
Observa-se, pois, que a ação foi proposta em
03/06/2016, ou seja, desnecessariamente, porque os demandados já
não ocupavam mais o imóvel objeto do pleito de imissão na posse.
A propósito, tem-se que o interesse processual
consiste na utilidade do provimento jurisdicional solicitado, a qual está
vinculada à presença de dois elementos, quais sejam: necessidade de
tutela jurisdicional e adequação do provimento pretendido.
O interesse processual, portanto, é aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
7
se expressa pela indispensabilidade do uso do processo para o autor,
sob pena de, não o tendo, ficar sem meios para fazer valer sua
pretensão.
Além disso, no processo civil, o interesse de
agir está fundado no trinômio necessidade-utilidade-adequação,
sendo o pressuposto válido para propor a ação, contestá-la, ou
mesmo recorrer de decisões desfavoráveis.
Sobre o tema, aclara MARCUS VINÍCIUS
RIOS GONÇALVES,verbis:
“o
interesse
de
agir
constitui-se
pelo
binômio
necessidade e adequação. Para que se tenha interesse é preciso
que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. A
adequação refere-se à escolha do meio processual pertinente, que
produza um resultado útil (...) A escolha inadequada da via
processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do processo
sem resolução do mérito" (in Novo Curso de Direito Processual Civil,
vol. 1: Teoria Geral e Processo de Conhecimento, 1a parte, 7a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2010).
No que se refere ao interesse jurídico,
LIEBMAN elucida:
“o interesse de agir é representado pela relação entre a
situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para
debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação
consistir na utilidade do provimento , como meio para proporcionar
ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. (......) O
interesse de agir é em resumo, a relação de utilidade entre a
afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional
pedido ” (Manual de Direito Processual Civil, pág. 156 Tradução
Cândido Rangel Dinamarco).
Ainda, no dizer de ARRUDA ALVIM, in verbis:
"Não há interesse de agir quando do sucesso da
demanda não puder resultar nenhuma vantagem ou benefício moral
ou econômico para o seu autor" (Manual de Direito Processual
Civil", vol. 1 Parte Geral, 7a ed. Ed. Revista dos Tribunais, pág.
411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
8
Por
fim,
o
interesse
de
agir,
segundo
HUMBERTO THEODORO JR., localiza-se:
“não apenas na utilidade, mas especificamente na
necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito
objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais
outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa
necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar
uma solução judicial, sob pena de se não fizermos, vermo-nos na
contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito
que nos afirmamos titulares)” (Curso de Direito Processual Civil,
Editora Forense, 1o vol. 23a edição, RJ, 1998, pág. 56).
Conclui-se, portanto, que a ação proposta
não tinha mesmo condições jurídico-processuais para prosperar, visto
que a hipótese é de ausência de interesse de agir dos demandantes.
Evidente, pois, que os apelantes manejaram
desnecessariamente a presente ação de imissão na posse, o que,
ordinária e necessariamente, subtrai deles o necessário interesse
jurídico-processual para o prosseguimento do feito.
Afigura-se correta a extinção proclamada.
Sob outro aspecto, a irresignação verte para
o valor arbitrado a título de honorários (10% do valor da causa = R$
313.200,00 fls. 05).
Com efeito, a fixação originária espelha-se
exacerbada e sem lastro em elemento probante concreto alusivo ao
trabalho dos patronos beneficiados.
Nessa
esteira,
há
plausibilidade
no
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da
causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho
desenvolvido no processo, e não se coadunar com o princípio da
razoabilidade (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
A propósito, o C. Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
9
“a desproporção entre o valor da causa e o valor
arbitrado a título de honorários advocatícios não denota,
necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba
honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade
da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio
dos interesses de seu cliente” (AgInt no REsp 1547283/RN, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2019).
Verifica-se que aquela C. Corte Superior,
pois, sufraga o entendimento de que o mister alusivo ao arbitramento
dos honorários, além de exigir o exame do histórico processual,
notadamente para mensurar o trabalho realizado pelo advogado, não
guarda relação direta com a legalidade da decisão, mas sim com a
percepção do julgador, de cunho estritamente subjetivo.
De mais a mais, é certo que o § 8o do art. 85
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, a qual consolidara a exegese de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2o daquele dispositivo
legal.
Nessa linha, sem desmerecer a atuação dos
advogados atuantes e reconhecendo-se que o norte para o
arbitramento dos honorários é o mérito do profissional, forçoso admitir
que, à vista do julgamento sem apreciação do mérito, tal valor,
equivalente a 10% sobre o valor da causa, afigura-se desarrazoado.
Destarte, a bem da equidade, plausível a
redução da aludida verba, a qual deverá ser fixada à luz do estatuído
no art. 85, § 8o, do CPC, combinado com o § 2o, I, II, III e IV, do
mesmo dispositivo.
Por essas razões, reduz-se a verba honorária
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra
razoável e condizente com a peculiaridade da espécie.
Tal importância afigura-se adequada para
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
10
dos apelados, atendendo-se, assim, ao disposto no § 8o do art. 85 do
CPC.
Do recurso da ré
No que concerne ao apelo da requerida, as
teses recursais não guardam estofo jurídico, não trazendo nenhuma
quadra de direito substantivo, à luz da legalidade estrita, que a possa
socorrer.
A recorrente focaliza o núcleo do alegado
dano à personalidade (imagem), em razão de os autores terem
procurado satisfazer seus direitos subjetivos por meio de ação judicial.
Frisa que a propositura da demanda é causa
de dano moral, pois lhe gerou aflição, além de mácula e agravamento
à sua imagem, acrescidos da necessidade de busca por advogado, na
incerteza da espera e angústia aguardando uma solução.
Todavia, é de rigor reconhecer que, no caso
concreto, não restaram efetivamente configurados os alegados danos
morais, máxime porque o mero ajuizamento de demanda judicial, seja
ela de que tipo procedimental for, é fato inerente à vida social e ao
exercício da própria cidadania, além de consubstanciar direito
fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 5o, incisos XXXIV
e XXXV, da Constituição Federal).
Ir ao Poder Judiciário, na satisfação dos
interesses teoricamente lesados, não proporciona o surgimento de
dano à personalidade (física e jurídica), salvo situação vivamente
anormal, aqui não verificada.
Dentro desse figurino, a hipótese não abarca
a natureza jurídica do dano moral, sobretudo em razão da ausência
de real penetração de conduta ilícita e indevida na esfera da
personalidade humana da apelante.
Nessa linha, ensina o emérito Professor
ORLANDO GOMES que o dano moral é definido como o
“constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
11
a direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem” (grifo
nosso) (Obrigações, 5a ed. n. 195, p. 22), registrando o emitente
Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, CARLOS ALBERTO BITTAR, em sua obra “A reparação
Civil por Danos Morais” que na definição dos danos morais enfatiza-
se o fato de serem estes caracterizados pela sua manifestação nas
esferas íntima e valorativa do ser humano, como entidade
individualizada, diferenciando-os dos danos materiais, que seriam
aqueles que possuem repercussão no patrimônio concreto do lesado.
Nessa perspectiva, marque-se que essa
distinção focaliza a esfera moral, que inclui as veias afetiva (ou
sentimental), intelectual (de percepção e de entendimento) e
valorativa (individual e social) e a esfera material, da qual faz parte o
acervo dotado de economicidade.
Em igualdade, realce-se o caráter não
pecuniário do dano moral, dizendo SAVATIER que se configura dano
moral “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma
perda pecuniária” (Traité de la responsabilité Civile, v. 2, n. 525).
Nessa mesma corrente, estão também
PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO que
definem o dano moral como uma “lesão de direitos cujo conteúdo
não é pecuniário, nem comercial redutível a dinheiro. Em outras
palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que
lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da
personalidade), violando, por exemplo, a sua intimidade, vida
privada, honra e imagem” (Novo Curso de Direito Civil
Responsabilidade Civil, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 61-62).
O
Professor
e
Magistrado
paranaense
CLAYTON REIS sensatamente ilumina, in verbis: “Trata-se de uma
lesão que atinge os valores físicos e espirituais, a honra, nossas
ideologias, a paz íntima, a vida nos seus múltiplos aspectos, a
personalidade da pessoa, enfim, aquela que afeta de forma
profunda não os bens patrimoniais, mas que causa fissura no
âmago do ser, perturbando-lhe a paz de que todos nós
necessitamos para nos conduzir de forma equilibrada nos
tortuosos caminhos da existência” (Avaliação do Dano Moral, 2a
ed., Editora Forense, 1999, 2005) (grifo nosso). Por essa corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
12
são os V. Acórdãos in Ap n. 101.749-5/2-0/0, 5a Câm., Rel.
Desembargador ALBERTO ZVIRBLIS, j. em 09.08.2001; REsp n.
324.886-PR, 1a Turma, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, j. em
21/06/2001; Ap n. 256.517.4/7-00, 5a Câm., Rel. Desembargador
RODRIGUES DE CARVALHO, j. em 01/07/2004; Ap. n. 1.021.318, 8a
Câm. de Férias de janeiro de 2002, Rel. Desembargador CARLOS
ALBERTO LOPES, j. em 30/01/2002; Ap. n. 19.560/01, 6a Câm., Rel.
Desembargador ELY BARBOSA, j. em 05/02/2002.
Nesse tom, são os V. Acórdãos in Ap n.
101.749-5/2-0/0, 5a Câm., Rel. Desembargador ALBERTO ZVIRBLIS,
j. em 09.08.2001; REsp n. 324.886-PR, 1a Turma, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, j. em 21/06/2001; Ap n. 256.517.4/7-00, 5a Câm., Rel.
Desembargador RODRIGUES DE CARVALHO, j. em 01/07/2004; Ap.
n. 1.021.318, 8a Câm. de Férias de janeiro de 2002, Rel.
Desembargador CARLOS ALBERTO LOPES, j. em 30/01/2002; Ap. n.
19.560/01, 6a Câm., Rel. Desembargador ELY BARBOSA, j. em
05/02/2002.
Fixados
esses
parâmetros
iniciais,
é
fundamental cravar-se que a indenização por dano moral deve estar
apoiada em ofensa - física ou psíquica - e deve apresentar certa
magnitude para ser reconhecida como dano moral.
Assim sendo, o mero incômodo, enfado,
aborrecimento, tédio ou o desconforto de algumas circunstâncias que
devem ser suportadas pelo homem do século XXI sobretudo aquele
que vive no hemisfério sul já tão afetado pela incompetência de
políticas públicas e pela demora , não são passíveis de indenização
por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se
esse tão importante capítulo do direito moderno.
Jamais o dano moral, pois, pode ser
resumido a pequenos aborrecimentos estreitados pela transitoriedade.
Não se pode e não se deve, a nenhum título,
portanto, produzir a distorção da dor moral pelo Direito.
Não é viável, assim, a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
13
morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a
nenhuma das faces dos direitos da personalidade da recorrente, não
se verificando nenhuma conduta pública vexatória, humilhante ou
depreciativa em face à sua honradez e dignidade humana.
Nada há, portanto, capaz de revelar a real
ferida ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
(artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal).
Nesse
sentido,
ademais,
o
eminente
Professor ANTONIO CHAVES frisa que: “propugnar pela mais ampla
ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento que
todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda
exaltação do amor próprio, pretensamente ferida, a mais suave
sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos,
escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas,
possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas
de milhares de cruzeiros” (Tratado de Direito Civil, Ed. RT, 1985, V, p.
637).
Por essa lente, não há nenhuma evidência ou
início de maltrato a direito personalíssimo, o qual, via de regra, invade
a alma do lesado. Assim sendo, a pretensão não guarda viabilidade
objetiva e razoabilidade legal.
Noutro
ponto,
revela-se
igualmente
desprovida de estofo jurídico a pretensão recursal no sentido de ver
reconhecidos os danos materiais advindos do pagamento de
honorários contratuais, cuja restituição não deve ser aplicada
indiscriminadamente.
Isto porque a parte adversa não deve ser
responsabilizada pelo pagamento de débito oriundo de negócio
jurídico por ela não firmado, em relação ao qual não tivera nenhuma
ingerência.
Não bastasse, tem-se que a postulante não
fora integralmente vencedora na presente lide, notadamente porque
seu pleito reconvencional fora julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
14
Tal fato sublinha a inexigibilidade da verba
perante a parte adversa.
Nesse
sentido,
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA E LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI:
“Os honorários advocatícios contratuais, porque
decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser
ressarcidos pela parte sucumbente, já que esta não participou do
ajuste” (RDDP 53/146)” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, nota 9 ao art. 20, p. 139).
Nesse tom, são os seguintes precedentes do
C. STJ, os quais colaciono a título exemplificativo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento firmado de
que os custos decorrentes da contratação de advogado para
ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de
ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes. 2. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.515.433/MS, 4a Turma, V.U.,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 01/12/2016)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONDUTA
IRREGULAR
DA
RÉ.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS
MATERIAIS.
REPARAÇÃO
POR
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos
elementos informativos da demanda, concluiu que o valor arbitrado
em aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois
reais) seria adequado, considerando a falha do serviço da parte
agravada, que não atendeu solicitação de efetuar resgate de
montante em conta que a agravante mantinha em conjunto com sua
genitora. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o
revolvimento do suporte fáticoprobatório dos autos, o que encontra
vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante
entendimento desta Corte Superior, os custos decorrentes da
contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não
constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes. 4. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
15
interno não provido.” (AgInt no REsp n.1.675.581/SP, 4a Turma,
V.U., Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, j. em 27/02/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À
CONDENAÇÃO
DA
SUCUMBENTE
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO
DO STJ. DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte Especial e a Segunda
Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a
condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe
28/6/2012). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fáticoprobatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.332.170/SP, 4a Turma, V.U., Rel.
Ministra ISABEL GALLOTI, j. em 07/02/2019).
Ademais, no que concerne a tal temática, o
Superior Tribunal de Justiça, malgrado ainda haja divergência a
respeito, firmou entendimento de que os custos decorrentes da
contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não
são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão
questionada judicialmente.
A mera resistência à pretensão deduzida em
juízo não é suficiente para caracterizar a conduta do réu como ato
ilícito, ressalvadas, obviamente, situações excepcionais em que
efetivamente constatado o abuso no exercício do direito, o que não se
verifica na hipótese.
Não se aplica, portanto, na peculiaridade da
hipótese, o princípio da restitutio in integrum.
Nesse diapasão, registrando-se que tenho
votado em prol de tal admissibilidade em outras hipóteses, dado o
preponderante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça pela
não restituição, não merece reforma a r. sentença apelada.
Por fim, a pretensão à majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009919-31.2016.8.26.0003 -Voto no 28.622
16
honorária, arbitrada em 10% do valor atualizado da reconvenção (R$
15.000,00) também não comporta acolhimento, mormente em face da
pouca complexidade da demanda.
Inobstante a insurgência, o montante de R$
1.500,00 representa remuneração condigna para a espécie e não
comporta a pretendida elevação.
A importância arbitrada, portanto, não se
mostra indigna e afigura-se razoável e adequada para remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido, atendendo-se, assim, ao
disposto no § 8o do art. 85 do CPC e à simplicidade da causa.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao recurso dos autores apenas para reduzir a verba
honorária, ora fixada por equidade, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), e nega provimento ao apelo da ré.
RÔMOLO RUSSO
Relator